Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719168-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: LIANA LIDIANE PACHECO DANI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra o acórdão que desproveu a apelação interposta por ele (id 68834294). O embargante sustenta que o acórdão incorreu na vedação da reformatio in pejus, pois reformou a sentença de ofício quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e piorou a sua situação jurídica. Observo que o embargante indica erro de julgamento e não indica quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão embargada. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a admissibilidade dos embargos de declaração. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator